Tribunal: TJDFT
Processo: 0733724-70.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
CIVIL. SERVIÇOS DE TELEFONIA. ACEITAÇÃO DE OFERTA DE DESCONTO EM FATURA PARA CONSUMIDOR DESISTIR DO CANCELAMENTO DA LINHA. POSTERIOR SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
II. Eis a moldura fática: (i) o requerente, em 8.7.2019, verificou valor a maior na fatura de sua linha telefônica móvel, razão pela qual contatou a requerida para solicitar providências, sem obter êxito, em razão de “lentidão no sistema operacional da empresa” (protocolo n.o 2019767102246); (ii) na mesma data, em novo atendimento, o autor solicitou o cancelamento da linha, por divergir do valor cobrado; (iii) o pedido também não foi atendido de imediato, e a preposta afirmou que a empresaria entraria em contato (Protocolo 2019767144857 – primeira gravação de ID 15321899 - Pág.2); (iv) outra funcionária ofereceu desconto mensal para que ele não cancelasse a linha, e enviou nova fatura para pagamento (protocolo n.o 2019767140873 – segunda gravação de ID 15321899 - Pág.2); (v) em 9.7.2019, a linha do consumidor foi cancelada; (vi) o requerente compareceu à loja física para resolver o problema, sem sucesso, razão pela qual registrou reclamações em redes sociais e na ANATEL.
III. No caso concreto, o consumidor logrou demonstrar a defeituosa prestação de serviços, consistente na indevida interrupção dos serviços telefônicos (CPC, Art. 373, I).
IV. De outro lado, a requerida não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, Art. 373, inciso II). Ao contrário, as gravações colacionadas (fora de ordem e incompletas), corroboram as alegações de que consumidor desistiu do pedido de cancelamento da linha após a oferta de desconto (Id 15321899 - Pág.2) e, ainda assim, sua linha foi cancelada um dia após a aceitação da proposta da empresa.
V. A situação ultrapassa a esfera de mero aborrecimento para tipificar dano moral reparável por ofensa aos atributos da personalidade do recorrido (CF, Art. 5°, V e X). De concreto, a par do desvio de tempo produtivo, o cancelamento (indevido) de serviços de telefonia móvel redunda em inúmeros transtornos às relações sociais e econômicas dos usuários. Precedente: TJDFT, 1a Turma Recursal, Acórdão n. 1222597, DJe 21.1o.2020.
VI. No mais, irretocável o valor da condenação (R$ 500,00), proporcional às circunstâncias do caso concreto.

VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).